Tribunal: TJES
Processo: 0003266-71.2008.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003266-71.2008.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LOUIS HENRIQUE VAGO PEREIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
LOUIS HENRIQUE VAGO PEREIRA
contra r. sentença de fls.

226/230, que pronunciou o recorrente pela suposta prática de homicídio duplamente qualificado, crime previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29, do Código Penal.

A defesa do acusado, às fls. 235/241, pleiteia, preliminarmente, a nulidade do processo, ante a violação do rito processual previsto no artigo 402 do Código de Processo Penal, bem como sustenta nulidade nos despachos assinados pela Magistrada após esta ter se declarado suspeita.

No mérito, requer a impronúncia, por ausência de indícios suficientes de autoria.

Contrarrazões às fls. 261/265, pelo não provimento do recurso e manutenção da pronúncia do réu, mantendo-se inalterada a r. decisão de fls. 226/230.

Ao receber o presente Recurso, o douto Magistrado de primeira instância apresentou juízo negativo de retratação à fl. 266/266-v.

Parecer Ministerial (Id 2741194), pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

[...]

Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente que no dia 14 de novembro de 2007, por volta das 21:00h, na Rua Intendente Câmara, n 215, Nova Carapina, Serra, ES, o denunciado Louis W Henrique Vago Pereira, vulgo "Henrique", utilizando de urna arma de fogo, efetuou disparos contra Ismar Ribeiro dos Santos, vulgo "Mazinho", provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame Cadavérico de folhas 26, que, pela natureza e sede, foram a causa eficiente da sua morte.

Apontam os autos que, para a execução da vitima, o denunciado Louis Henrique ajustou com o denunciado José Carlos de Sou8za Oliveira - vulgo "Negao" e uma terceira pessoa, já falecida (Obito de fls. 71) e, enquanto efetuava os disparos que subtraíram a vida de Ismar; Jose Carlos e terceira pessoa permaneceram no local resguardando o ato praticado por Henrique.

Consta, ainda, dos autos, que a execução foi cometida, por duas razões: a primeira, pois a vítima instalou uma câmera de monitoramento em sua garagem, o que desagradou os denunciados, já que eles não queriam gravações de suas atividades ilícitas, pois estão envolvidos com o tráfico de drogas, tendo, inclusive, os dois denunciados já sido presos por crimes previstos na Lei 11.343 de 23 de agosto de 2006; a segunda razão, após esse acontecimento, a vítima foi vista, por volta das 21h do dia 12 de novembro de 2007, dois dias antes do assassinato, dando informações a polícia sobre a localização de um "Bar do Alemão", sendo que permaneceram no local por cerca de 15 minutos, o que levou as denunciados a crer, que ele estava as delatando.

Assim, no dia, hora e local dos fatos, o denunciado "Henrique", juntamente com "Negão" e "Chumbinho/Chupinha", foram a casa da vítima e Henrique adentrou a residência, sob a resguardo dos outros dois, efetuou disparos de arma de fogo, que terminaram por atingir a vítima, ocasionando sua morte.

Extrai-se que o delito em tela foi praticado por motivo torpe, já que cometido pelas razões já mencionadas.

Emerge-se que o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, eis que foi pega de surpresa, em sua própria residência, sem ter qualquer chance real de defesa.

[...]

A defesa sustenta, preliminarmente, que não foi observado o rito previsto no artigo 402 do CPP, que assim dispõe:

Art. 402.

Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução.

Afirma que o supracitado artigo deveria ser aplicado ao rito do júri por analogia, e que, no presente caso, após a juntada da Carta Precatória (fls. 201) os autos foram imediatamente encaminhados ao Ministério Público de 1º Grau para o oferecimento das alegações finais, razão pela qual requer a anulação de todos os atos praticados a partir da devolução da Carta Precatória com a oitiva da testemunha Leilda Maria Pereira Dos Santos.

Entretanto, após detida análise dos autos, verifico que não assiste razão o recorrente, uma vez que a defesa, não demonstrou nenhum prejuízo concreto suportado, conforme dispõe o artigo 563 do Código de Processo Penal.

Igualmente, constata-se que na Audiência de Instrução realizada no dia 11/10/2019, em que foram ouvidas as testemunhas e o réu, a defesa não manifestou qualquer impugnação ou requerimento de diligência complementar.

Ademais, por tratar-se de rito especial do Tribunal do Júri, a defesa poderá requerer as diligências que julgar pertinentes antes do julgamento pelo Conselho de Sentença, no momento oportuno, conforme leciona o artigo 422 do Código de Processo Penal.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA PROLATADA. PEDIDO DE PROVA APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. ARTS. 402 E 422 DO CPP. QUESITOS AO LAUDO TANATOSCÓPICO. OITIVA DE TESTEMUNHAS INDEFERIDAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento da Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.
II -
In casu
, operou-se a preclusão, pois, em relação às aventadas nulidades, restou comprovado que a d. Defesa deixou de solicitar a prova em tempo hábil, nos termos do art. 402 do Código de Processo Penal: "Art. 402. Produzidas as provas, ao final da audiência, o Ministério Público, o querelante e o assistente e, a seguir, o acusado poderão requerer diligências cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução". Corroborando, o art. 422 do CPP: "Art. 422. Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligência". III - Digno de nota que o V. acórdão de origem foi categórico ao afirmar que duas testemunhas não foram ouvidas por desistência da d. Defesa e que, antes do encerramento da instrução, questionadas, as partes nada manifestaram sobre a necessidade de novas provas. Ocorrendo o mesmo na fase do art. 422 do CPP. lV - de qualquer forma, não comprovou a d. Defesa o suposto prejuízo advindo da prova negada (quesitos ao laudo tanatoscópico e oitiva de testemunhas indeferidas), sendo assim: "Nos termos do pacífico entendimento desta Corte Superior, o Processo Penal é regido pelo princípio do pas de nullité sans grief e, por consectário, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, exige a demonstração do prejuízo (CPP, art. 563). Precedente (...)" (HC n. 365.684/PB, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 20/9/2016). [...]
Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 706.674; Proc. 2021/0366640-2; PE; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 22/03/2022; DJE 28/03/2022).

Em relação à suposta irregularidade na atuação da douta Magistrada às fls. 201 e 203, embora declarada suspeita em 20 de agosto de 2018 (fls. 182), verifico que as assinaturas constam simplesmente para o cumprimento da carta precatória, o que não causou prejuízo algum ao acusado.

Cumpre ressaltar que as cortes superiores adoram o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual o reconhecimento da nulidade dos atos praticados carece da demonstração de prejuízo.

A propósito:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. NULIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA DE DEFESA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) III - Em tema de nulidade processual, em virtude do princípio pas de nullité sans grief e nos termos do art. 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". IV - Com efeito, a Defesa não indicou qualquer prejuízo concreto que seria suportado pelo recorrente com o indeferimento da substituição pleiteada, sequer mencionando qual seria a importância da oitiva da referida testemunha, não bastando para esse fim a mera alegação de imprescindibilidade à tese defensiva. Recurso ordinário desprovido. (STJ - RHC: 96306 RJ 2018/0065632-4, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2018)

Desta forma, afasto as teses de nulidade sustentadas pelo recorrente.

A defesa requer, ainda, a impronúncia alegando ausência de indícios suficientes de autoria.

Cumpre-nos esclarecer que a pronúncia é decisão que encerra a fase do sumário da culpa, dando início à fase de preparação do plenário.

Ainda, para que haja a pronúncia do réu é necessária certeza de que o crime ocorreu, isto é, certeza da materialidade, devendo o magistrado indicar os elementos constantes dos autos que o conduziram à referida conclusão.

No entanto, o mesmo juízo de certeza não é exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença determinar com certeza quem foi efetivamente o autor dos fatos.

Esse é o comando constante do art. 413,
“caput”
do Código de Processo Penal, que transcrevo a seguir:

Art. 413.

O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nessa vertente, certo é que o juiz de primeira instância, ao pronunciar o acusado, deve se limitar à indicação fundamentada da materialidade e dos indícios de autoria, não podendo, contudo, emitir qualquer juízo de valor acerca dos fatos, uma vez que a competência para tanto pertence aos jurados, sob pena de violar a soberania dos veredictos.

Assim, vigora nesta primeira fase o princípio do
“
in dubio pro societate”
, segundo o qual, havendo indícios devidamente fundamentados de autoria, deve o réu ser submetido ao plenário do júri.

Esse é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IUDICIUM ACCUSATIONIS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE DE INQUÉRITO POLICIAL, PORÉM NÃO CONFIRMADO INTEGRALMENTE EM JUÍZO. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ORDEM DENEGADA.
1
. "A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual não ocorre excesso de linguagem tão somente pelo fato de o magistrado, ao proferi-la, demonstrar a ocorrência da materialidade e dos indícios suficientes da respectiva autoria, vigendo, nesta fase processual, o princípio do
in dubio pro societate.
"
(AgRg no Ag 1.153.477/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 15/05/2014). [...]. (STJ - HC: 150007 SP 2009/0196979-8, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 21/09/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2017).

Cito também um julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TENTATIVA ABANDONADA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA OU ARREPENDIMENTO EFICAZ. INOCORRÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
Como juízo de admissibilidade, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro réu
, mas se resolvem em favor da sociedade as eventuais incertezas propiciadas pela prova, prestigiando-se o brocardo
in
dubio pro societate
, sendo, nesses termos, inviável a impronúncia.
2. Para que ocorra a desistência voluntária ou o arrependimento eficaz, é necessário que o agente, podendo chegar à consumação do crime, interrompa o processo executivo por sua própria deliberação, ou, ao menos, impeça que o resultado antijurídico se produza. 3. Em outras palavras, apesar de iniciar a prática de ação contida no verbo nuclear previsto no tipo penal, o agente, de forma voluntária, frise-se, abandona seu intento, paralisando a execução do fato delituoso ou impedindo o seu resultado, preenchendo desta forma, respectivamente, os requisitos subjetivos e objetivo previstos para a espécie. 4. Conforme extrai-se das provas, após esfaquear a Vítima, o Recorrente prosseguiu com as agressões em face de sua companheira já desfalecida, apenas evadindo-se do local após aproximação de populares, os quais, inclusive, cercaram a residência da mãe do Réu, possivelmente com a intenção de realizar um linchamento. Não resta preenchido, portanto, o requisito subjetivo inerente a quaisquer das modalidades de tentativa abandonada. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 015160005938, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Data da Publicação no Diário: 26/05/2017)

Ao analisar cuidadosamente a decisão de pronúncia, constato que o magistrado de primeira instância salientou que materialidade do crime está alicerçada no Laudo de Exame Cadavérico de fl.31, bem como na prova testemunhal e demais documentos que instruem o presente inquérito.

Não por menos, os indícios de autoria estão devidamente demonstrados diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em Juízo, em especial o depoimento da informante Leilda Maria Pereira dos Santos, que era a esposa da vítima ao tempo dos fatos.

Dado a importância da prova oral colhida, transcrevo-as:

MANUEL RIBEIRO DOS SANTOS, OUVIDO POR CARTA PRECATÓRIA (MÍDIA DE FI. 181) CONFIRMOU SEU DEPOIMENTO PRESTADO A ESFERA POLICIAL (FLS. 29/30):

"[...] É irmão da vítima lsmar Ribeiro dos Santos, e ao conversar com esposa do falecido irmão, Leilda, esta lhe confidenciou que o autor da morte de Ismar, foi o traficante conhecido na Rua em que a vítima morava, como sendo a pessoa de Henrique e foi a mando da comparsa deste de nome Bruna, pessoas estas que moram próximas, ou seja, quase na mesma Rua sendo que a Bruna mora em uma casa de dois andares, quanto ao Henrique não sabe descrever; perguntado ao informante se o Ismar teve algum tipo de problema com uma das pessoas acima apontadas e este respondeu que na verdade o seu irmão não tinha problema com ninguém, mas havia providenciado uma câmera de filmar que ficava no portão de sua casa pegando toda calçada de sua casa, decorrendo que o Henrique em certo dia procurou pessoalmente seu irmão, questionando sobre tal câmera, oportunidade aquela que seu irmão o esclareceu que a câmera era direcionada só para sua calçada, sendo que o Henrique queria se certificar melhor sobre tais explicações, fato que elevou o seu irmão a convidar o Henrique a se dirigir até sua casa, para constatar a posição da câmera e s fatos por ele alegados e assim fora feito [...] que seu irmão providenciou a retirada da câmera, substituindo por um sistema de segurança que acionava o seu celular e seu irmão lhe disse mais: “que a câmera estava lhe dando bastante dor de cabeça"; que segundo o informante uma semana antes da morte do seu irmão, uma viatura passou na casa do seu irmão, lhe pedindo informações, o que, desagradou segundo o entendimento do informante na morte de seu irmão; que segundo o declarante o homem de moto preta que assassinou o seu irmão, foi a pessoa do Henrique, palavras da cunhada Leilda [...]" (depoimento extrajudicial da testemunha Manuel Ribeiro dos Santos, fl. 29/30 dos autos físicos)

LEILDA MARIA PEREIRA DE SOUZA,

OUVIDA EM JUÍZO (MÍDIA DIGITAL ACOSTADA AOS AUTOS - FL. 209 DOS AUTOS FÍSICOS), CONFIRMOU SEU DEPOIMENTO PRESTADO A ESFERA POLICIAL (FLS. 32/34):

[...] que a declarante tomou conhecimento através de comentários, de que teria sido o elemento de nome HENRIQUE o autor dos disparos que mataram seu marido, tendo sido ajudado pelas pessoas de CHUPINHA e ZE CARLOS também conhecido como NEGÃO; que a declarante acredita que seu marido foi morto, tendo em vista que por volta de 21 horas do dia 12/11/17, uma segunda feira, dois dias antes do assassinato se seu marido, uma viatura da Policia Militar, parou em frente a casa da declarante, onde estava o ISMAR e outro dois membros da igreja que frequentavam, e por ali ficou por aproximadamente 15 minutos, conversando com ISMAR, indagando sobre o bar do Alemão, bar esse que nunca existiu naquela localidade, e antes de deixarem o local, os militares pediram o nome e idade do ISMAR alegando que seria para constar que eles tinham atendido a ocorrência, que segundo eles era de uma briga que estava ocorrendo no bar do Alemão;
que acredita a declarante que a presença destes Policiais no local, desagradou o pessoal envolvido no tráfico de drogas;
que os comentários são de que a tráfico de drogas do bairro é comandado pelo FIO, esposo da BRUNA, porém, FIO tem sido perseguido pela Policia, e por esse motivo está escondido em algum lugar, porém, BRUNA fica mora na rua de cima, com dois filhos dela com o FIO, e comanda o tráfico, tendo colocado o HENRIQUE como gerente do bairro;
[...] que a declarante tem conhecimento que HENRIQUE alguns dias depois de ter matado o ISMAR, foi preso aqui em Vitória por praticar um assalto;
[...] que soube ainda a declarante, que o CHUPINHA e o ZE CARLOS vulgo NEGÃO ficaram próximos do local, dando cobertura ao executor HENRIQUE;
que a declarante tomou conhecimento ainda, que três mocinhas que moravam no bairro, viram quando HENRIQUE entrou e saiu da casa da declarante quando executou o ISMAR, e que estas três mocinhas estão sendo ameaçadas pelo CHUPINHA e pelo NEGÃO caso abram a boca sobre o crime serão assassinadas também
[...]
que no dia do crime, a declarante foi até a casa do vizinho, juntamente com ISMAR, tendo ele retornado para casa, e a declarante entrou na casa do vizinho, para apanhar seus filhos que lá estavam, e passados alguns segundos que a declarante entrou na casa do vizinho e o ISMAR entrou em casa, a declarante escutou os estampidos, tendo pensado ser bombinha, mas o vizinho disse que era tiro, quando então escutou mais dois disparos Que a declarante imediatamente foi para sua casa, e avistou o ZE CARLOS "NEGÃO", não tendo mais ninguém nas ruas, que as três meninas que viram o HENRIQUE entrar e sair, costumavam ficar sentadas no meio fio, do bar do Zé, onde tem perfeita visão da casa da declarante, e viram o ZE CARLOS na rua também; que estas meninas informaram a declarante que tinham visto o HENRIQUE entrar e sair da casa no momento do crime, inclusive esta informação também foi passada para o filho da declarante, pela internet, em uma lan house, porém seu filho não imprimiu tais informações por medo de represálias;

que a declarante desde então não mais retornou para o bairro, mas mantém contatos com os moradores, via telefone, os quais confirmam ter sido HENRIQUE o autor do crime, mas todos temem dizer claramente, por medo de sofrerem algum tipo de violência [.
..]”

Como se vê, os indícios de autoria são esboçados desde a fase policial e se solidificam durante o transcorrer da instrução criminal, revelando-se como satisfatórios para a formação de um juízo positivo de admissibilidade da imputação formulada em desfavor do acusado, a justificar a sua submissão ao crivo do Tribunal do Júri Popular.

Além disso, somente em casos de evidente falta de provas, poderá o magistrado impronunciar o réu, fato que não ocorreu nos presentes autos.

Ante as considerações acima expostas, entendo não assistir razão às alegações defensivas, devendo ser mantida, em sua integralidade, a decisão que pronunciou o recorrente.

Firme nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a r. sentença em seus exatos termos.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CP. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Somente em casos de evidente falta de provas poderá o magistrado impronunciar o réu, fato que não ocorreu nos presentes autos. 2. Recurso a que se nega provimento.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.